Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706421-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: N. D. M. S. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de dano moral n. 0702831-89.2020.8.07.0007, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED autorizasse imediatamente a internação do Autor, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a Ré com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (art. 537, § 4o, CPC), nos seguintes termos: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por NATAN DE MIRANDA SALES, menor absolutamente incapaz, nascido em 16/11/2020, representado por seu genitor, THIAGO MELO DE OLIVEIRA BASTOS SALES objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED proceda a sua internação em leito de UTI, no Hospital Santa Marta S/A, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a ré e, não obstante, teve negado tratamento indicado pelo corpo clínico, em razão da carência contratual. A parte autora foi atendida na data de hoje, 25/02/2020, no pronto socorro do Hospital Santa Marta, com o seguinte diagnóstico: "Solicito internação UTI pediátrica. Lactente 3 meses, com febre há 3 dias, cansaço acompanhando o quadro, gemente com diminuição de mamadas (...)" O relatório médico é assinado pela médica, Dra. Vanessa Castelo, CRM/DF 15.876. Ao informar à requerida sobre a necessidade da realização da internação em caráter urgente, essa negou o tratamento solicitado pela parte autora, conforme Guia de Solicitação de Internação, na data de hoje, 25/02/2020. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr. THIAGO MELO DE OLIVEIRA BASTOS SALES, como curador do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica do autor, “o paciente necessita de internação hospitalar com urgência e cuidados em UTI”. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI para o autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED autorize imediatamente a internação do requerente, inclusive em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, adequada ao seu tratamento, conforme guia de solicitação médica, arcando a requerida com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento do requerente, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). NOTIFIQUE-SE ainda o Hospital Santa Marta, para que proceda à internação do autor em leito de UTI daquele nosocômio, que atenda às suas necessidades. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Na petição inicial, o Autor narrou que: (i) é titular do plano de saúde coletivo por adesão, incluído em 17/12/2019; (ii) foi atendido em 25/02/2020, no pronto socorro do Hospital Santa Marta, com o diagnóstico de febre há 3 dias, cansaço acompanhando o quadro, gemente e diminuição de mamadas; (iii) a médica assistente requereu a sua internação em leito de UTI, em caráter de urgência/emergência, a qual foi negada pela Ré. A liminar foi concedida pelo Juízo de origem que entendeu: (i) que o caso concreto se revestia da devida urgência, posto que, segundo a médica do Autor, “o paciente necessita de internação hospitalar com urgência e cuidados em UTI”; (ii) a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização do leito de UTI para o Autor se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado; (iii) aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do Autor. A CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs o presente agravo de instrumento (ID 15051431, fls. 1/16) sustentando que: (i) somente agiu conforme o estipulado entre as partes, através de contrato e das normas legais atinentes à matéria; (ii) a decisão agravada determina a autorização para fornecimento dos procedimentos pleiteados de maneira arbitrária, sem ao menos possibilitar o devido contraditório a fim de elucidar as alegações do Agravado, que ainda não cumpriu integralmente os prazos de carência previstos para internações clínicas e cirúrgicas; (iii) a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato ora debatido, e era de total conhecimento do Agravado, visto que lhe foi disponibilizada cópia, no momento da contratação; (iv) em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado ao Agravado; (v) a negativa por ela exarada, por contar com esteio legal e contratual, não poderá de forma alguma ser considerada como inadequada ou abusiva, visto que se trata do exercício regular de seu direito; (vi) o impacto financeiro advindo das inúmeras condenações judiciais impostas aos planos de saúde atinge o patrimônio compartilhado pela coletividade de segurados; (vii) se mantida a decisão agravada, sua lesão patrimonial será de difícil ou impossível reparação; (viii) o valor da multa aplicada em caso de descumprimento da medida liminar se mostra elevado e inadequado e pode propiciar o enriquecimento sem causa do Agravado; (ix) a decisão recorrida não fixou prazo para o cumprimento da determinação. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma para (i) revogar a decisão agravada, bem como eximi-la de qualquer obrigação ou penalidade no caso de descumprimento da liminar, (ii) ou, que o valor arbitrado a título de multa seja consideravelmente reduzido, fixado em limite razoável e seja determinado o prazo ao cumprimento da determinação. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Custas pagas (ID 15051433, fls. 1/2). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Agravante e as demais Rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a Agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso em apreço, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. A tese sustentada pelo Agravante tem como fundamento os artigos 12 e 16, III, da Lei n. 9.656/98, que estabelecem que em casos de urgência/emergência, nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, o que foi devidamente autorizado ao Autor. Inicialmente, cumpre destacar que a Resolução n. 13/1988 do CONSU – Conselho Suplementar de Saúde -, a qual prescreve que quando o atendimento de emergência for efetuado no período de carência não será garantida a cobertura para internação, bem como que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras doze horas do atendimento, está em desconformidade com a Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. A Lei n. 9.656/98, por sua vez, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. Confira-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I – de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; A Lei em comento não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência/urgência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, “c”). Confira-se: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998) (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Outrossim, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. Assim, por inexistir condicionamentos na legislação mais recente e diante do evidente risco que caracterizou a emergência do atendimento, não se afigurou legítima a recusa de cobertura de atendimento. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados da 3a Turma: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE INTERNAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. VINTE E QUATRO HORAS. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO NA ORIGEM. PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de recusa, pelo plano de saúde, de autorização de internação de emergência sob o fundamento de que o contrato ainda estava no período de carência. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas negociais constituídas entre a operadora de plano de saúde, exceto as de autogestão, e o respectivo beneficiário. Enunciado no 608 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Nas situações de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados independentemente do período de carência ou necessidade de internação. 4. Cuida-se, no caso dos autos, de dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação de prejuízo à esfera jurídica extrapatrimonial da parte. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1205301, 07142893520188070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e a possibilidade de que a decisão agravada venha causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravada. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Dê-se conhecimento ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020 12:13:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador